Tribunal: TCU
Processo: 012.662/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadorias, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em: 9.1. considerar legais os atos constantes das peças 3 a 6, relativos às aposentadorias de José Carlos Pontes, Luiz Gonzaga Medeiros Ramos, Márcia Regina Livramento e Masae Kawano, autorizando-lhes os correspondentes registros, com ressalva em relação à falha que deixou de existir (pagamento de rubrica judicial), nos termos do art. 260, §§ 1o e 4o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar ilegal o ato constante da peça 2, relativo à aposentadoria de Jairo de Abreu, negando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.3. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106, desta e. Corte de Contas 9.4. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina que: 9.4.1. em relação ao Sr. Jairo de Abreu: 9.4.1.1. comunique ao interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, contados a partir da ciência da presente deliberação, o inteiro teor deste Acórdão, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.1.2. cadastre novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa - TCU 78/2018; 9.4.1.3. alerte o interessado no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 9.4.1.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.4.2. em relação ao Sr. Luiz Gonzaga Medeiros Ramos, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça a natureza das rubricas "Dif.Proventos Apos EC 41-Judic" e "Decisao Judicial Trans Jug Apo", atualmente pagas, mas que não constaram do ato; 9.4.3. em relação à Sra. Márcia Regina Livramento, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça se o pagamento relativo à "retribuição por titulação" atende ao disposto no art. 18, §2o, inciso III, da Lei 12772/2012 e, em caso negativo, proceda à correção do valor pago, a fim de que reflita a titulação cadastrada no ato ("mestrado"), dê conhecimento da deliberação à interessada e envie comprovante da data de sua ciência; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina; 9.6. determinar à Sefip que: 9.6.1. retifique o "tipo de registro" dos atos, para que faça constar "inicial" em vez de "alteração"; e 9.6.2. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas no item 9.4 deste Acórdão.